Tribunal: TJMT
Processo: 1027813-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027813-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (EMBARGANTE), XINGU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 13.445.006/0001-14 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), OSMAR ROSSETTO - CPF: 395.930.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE UBIRATA - CNPJ: 76.950.096/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (EMBARGANTE), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (EMBARGANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OMISSÃO. PEDIDO SUCESSIVO NÃO APRECIADO. SUBSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO NORMATIVA A DINHEIRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRESERVAÇÃO DO FOMENTO EMPRESARIAL. ANÁLISE FORMAL DA APÓLICE DELEGADA AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição de pagamentos contra acórdão que, ao manter o bloqueio cautelar de ativos financeiros, omitiu-se quanto à apreciação do pedido subsidiário de substituição da constrição pecuniária por seguro garantia judicial. A parte adversa resiste ao pedido sob as teses de julgamento além do pedido, ausência de prova de onerosidade excessiva e supressão de instância.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não julgar o pedido sucessivo de substituição de garantia; (
ii
) saber se o deferimento da referida substituição
condiciona-se
à comprovação prévia de asfixia financeira pela instituição embargante; e (
iii
) saber se a aferição imediata dos requisitos de idoneidade da apólice por este Tribunal configuraria ofensa ao duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A inobservância de pedido subsidiário expressamente delineado nas razões do recurso materializa indiscutível déficit de prestação jurisdicional, impondo-se a integração do julgado para sanar o vício omissivo. Rechaça-se, por imperativo lógico, a tese de provimento além dos contornos da lide, haja vista que a análise do pleito
encontra-se
estritamente albergada pelo espectro de
devolutividade
recursal.

4. A arquitetura processual contemporânea, orientada pelos vetores axiológicos da preservação da atividade empresarial e do fluxo econômico, sedimenta a equiparação normativa inequívoca entre o dinheiro e o seguro garantia judicial. Referida paridade desponta como legítima e direta concretização do mandamento da menor onerosidade, desnaturando o caráter excepcional da medida e fulminando, por conseguinte, a necessidade de prova de severo abalo financeiro para a sua concessão.

5. Conquanto o direito abstrato à substituição seja reconhecido na instância revisora, a imperatividade do devido processo legal e do efetivo contraditório obsta que a Corte concretize a análise exauriente e originária das cláusulas contratuais e da suficiência da apólice apresentada. Tal escrutínio constitui atribuição funcional indeclinável do juízo natural da causa, a quem compete o exame da escorreita validação formal do instrumento garantidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento: "1. A substituição de bloqueio de ativos financeiros por seguro garantia judicial decorre da equiparação legal instituída pelo ordenamento, sendo injustificável e inexigível a comprovação prévia de onerosidade excessiva pela parte devedora. 2. Reconhecido o direito à substituição patrimonial em grau recursal, delega-se ao juízo de primeira instância a averiguação da higidez e dos requisitos de validade da respectiva apólice, preservando-se a organicidade processual e evitando-se a supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, IV; 805; 835, § 2º; 847 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1203 (aplicação analógica).

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (anteriormente denominada ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.) em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027813-31.2025.8.11.0000, interposto contra XINGU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. O recurso almeja sanar suposta omissão no aresto que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o bloqueio de ativos financeiros imposto na origem.

Na origem, a empresa Xingu Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda ajuizou Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente em desfavor de I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda, BS2
Payments
Instituição de Pagamento S.A., Banco BS2 S.A. e Patrick Bezerra Burnett. A parte autora narrou a retenção indevida de repasses financeiros oriundos de vendas realizadas por meio de cartões de crédito e débito, no montante de R$ 179.024,82 (cento e setenta e nove mil, vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos).

O litígio defluiu dos desdobramentos da "Operação Concierge", deflagrada pela Polícia Federal para investigar suposto esquema de lavagem de capitais e crimes contra o sistema financeiro nacional, o qual resultou em ordens de constrição criminal exaradas pelo Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP.

O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar. O magistrado singular determinou o bloqueio de ativos financeiros das requeridas, via sistema
Sisbajud
, até o limite do crédito vindicado, a fim de resguardar o direito da autora e evitar a dilapidação patrimonial. Ordenou, ademais, a expedição de ofício à Justiça Federal em Campinas/SP para promover a transferência da quantia, em caráter de reserva.

Inconformada, a empresa BS2
Payments
interpôs agravo de instrumento. A recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva e sustentou a ausência de responsabilidade solidária perante os estabelecimentos comerciais. Asseverou que atuava estritamente como credenciadora no arranjo de pagamentos e que promovia a liquidação dos valores em favor da
subcredenciadora
I9PAY no prazo de um dia útil (D+1). Subsidiariamente, postulou que, na hipótese de manutenção da medida, fosse oportunizada a apresentação de seguro garantia judicial em substituição à constrição em pecúnia.

A princípio, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, sob o fundamento de que a medida constritiva se mostrava necessária diante da gravidade dos fatos apurados na aludida operação policial (id. 308081367).

Em face dessa decisão, a instituição financeira opôs embargos de declaração (id. 314071397/313239397), nos quais reiterou o pleito de substituição da penhora. O recurso integrativo foi acolhido monocraticamente para autorizar a apresentação do seguro garantia judicial, com amparo no artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil.

A empresa Xingu Comércio de Combustíveis opôs agravo interno contra a aludida decisão monocrática permissiva da substituição (id. 328623366). A agravante interna argumentou que a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia não consubstancia direito absoluto do devedor e exige a comprovação de onerosidade excessiva. Aduziu, ainda, a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto a apólice sequer havia sido apresentada ao tempo do deferimento.

Posteriormente, esta Câmara julgou o mérito do agravo de instrumento (id. 349758894). O colegiado negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de valores. O acórdão fundamentou-se na existência de indícios de falha no dever legal de vigilância da credenciadora sobre a
subcredenciadora
, configurando possível culpa in
eligendo
e in vigilando. Por consequência lógica do julgamento colegiado, o agravo interno restou prejudicado.

Contra o acórdão colegiado, a BS2
Payments
opõe os presentes embargos de declaração (id. 351644850). A embargante alega a ocorrência de omissão, ao argumento de que o aresto não apreciou o pedido sucessivo formulado na petição do agravo de instrumento, consistente na substituição dos valores bloqueados pelo seguro garantia judicial.

A instituição assevera que a medida possui respaldo no artigo 835, § 2º, da legislação processual civil, o qual equipara o seguro garantia a dinheiro para fins de substituição de penhora. Invoca, de igual modo, o princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do mesmo diploma. Notícia, por oportuno, que já promoveu a juntada da respectiva apólice (n. 0306920259907751589867000, no valor de R$ 239.671,35, emitida pela
Pottencial
Seguradora) nos autos de origem (id. 351644856 / 210138419).

Requer a embargante, assim, a atribuição de efeitos infringentes para que o acórdão defira expressamente o pedido sucessivo e autorize a substituição da constrição.

Em contrarrazões (id. 353035384), a empresa Xingu Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda pugna pela rejeição dos embargos. A embargada sustenta a inexistência de omissão e aduz que o colegiado justificou de forma exaustiva a necessidade e a adequação da medida constritiva para assegurar o resultado útil do processo.

A autora argumenta que a parte embargante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado e busca a indevida rediscussão do mérito por via inadequada. Cita, por fim, jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão se encontre adequadamente fundamentada, motivo pelo qual postula a manutenção integral do aresto.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso originário, por ausência de análise do pedido sucessivo de substituição de penhora.

A instituição embargante requer o saneamento do vício com efeitos infringentes para que lhe seja deferida a substituição da constrição em pecúnia (SISBAJUD) pela apresentação de seguro garantia judicial.

Já a parte embargada defende que não há omissão, sustentando que a substituição exige prova de onerosidade excessiva e que o deferimento da medida configuraria provimento extra petita.

Os embargos comportam acolhimento.

A teor do disposto no artigo 1.022, inciso II, c/c o artigo 489, § 1º, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, padece de vício de omissão a decisão que deixa de enfrentar argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como quando silencia sobre pedido expressamente formulado pela parte.

Pois bem.

Da detida análise das razões que fundamentaram o acórdão embargado em cotejo com a petição inicial do Agravo de Instrumento, constato que a irresignação da embargante (BS2) merece prosperar.

No julgamento colegiado, esta Câmara debruçou-se sobre o pedido principal do recurso
;
o levantamento irrestrito do bloqueio, concluindo por sua rejeição diante da presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente. Contudo, ao negar provimento integral ao agravo, o acórdão olvidou-se de apreciar o pedido subsidiário e expresso da instituição financeira: a substituição do bloqueio on-line pelo oferecimento de seguro garantia judicial.

Impõe-se, portanto, a integração do julgado para sanar a omissão apontada e conferir a devida e completa prestação jurisdicional.

Passando à análise do pleito sucessivo de substituição, faz-se mister enfrentar, de plano, as teses obstativas suscitadas pela parte embargada (Xingu) em suas contrarrazões, as quais espelham os exatos argumentos vertidos no Agravo Interno anteriormente julgado prejudicado.

A embargada argumenta que o deferimento do seguro garantia configuraria decisão
extra petita
e que a medida excepcional exigiria a comprovação cabal de onerosidade excessiva (asfixia financeira)
; portanto, tais
argumentos não se sustentam.

Primeiramente, afasto a
tese
de julgamento extra petita. O pedido de substituição da garantia consubstancia prerrogativa legal inerente ao exercício do direito de defesa patrimonial, expressamente encartada nos artigos 847 e 835, § 2º, do Código de Processo Civil, e que foi clara e subsidiariamente postulada na minuta do Agravo de Instrumento. Logo, a apreciação do tema encontra-se perfeitamente albergada pelo princípio da
devolutividade
recursal.

Em segundo lugar, no que tange à suposta necessidade de comprovação de "onerosidade excessiva", a argumentação da embargada encontra-se em dissonância com a sistemática processual vigente. O Código de Processo Civil de 2015, em evolução dogmática voltada à preservação da empresa, estabeleceu no seu artigo 835, § 2º, que
:
"Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento."
.
A exegese consolidada no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a substituição de valores constritos por seguro garantia judicial não encerra uma "excepcionalidade" condicionada à prova diabólica de asfixia financeira. Trata-se de equiparação imposta pelo próprio legislador, aplicando-se, mutatis mutandis, ao processo civil cautelar a
ratio

decidendi
de que a substituição atende ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC) e retira do credor o poder de recusa imotivada, salvo comprovação de inidoneidade da apólice ofertada. (STJ - Tema Repetitivo 1203, aplicado por analogia).

Nesse contexto, reconheço o direito abstrato da agravante/embargante à substituição do bloqueio de ativos financeiros por seguro garantia judicial, harmonizando a máxima efetividade da tutela cautelar com o princípio da menor gravosidade.

Não obstante o reconhecimento deste direito, impende acolher a ressalva procedimental articulada pela embargada quanto ao risco de supressão de instância.

A constatação de que o seguro garantia se equipara a dinheiro não autoriza esta Corte de Justiça a promover, de forma originária, a análise das cláusulas contratuais, atestar a regularidade da seguradora junto à SUSEP ou aferir a observância do acréscimo de 30% exigido por lei na apólice recentemente apresentada nos autos. A verificação desses requisitos objetivos de idoneidade consubstancia matéria de competência do juízo de primeiro grau, o qual deverá submeter o documento ao crivo do contraditório antes de autorizar o levantamento da pecúnia bloqueada.

Portanto, o provimento do pedido subsidiário deve ser deferido de forma condicionada à escorreita validação do instrumento de garantia pelo juízo
a quo
.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, conferindo-lhes efeitos infringentes, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento originário, passando o dispositivo do respectivo acórdão a vigorar com a seguinte redação:

"Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para acolher o pedido subsidiário da agravante, autorizando o direito à substituição do bloqueio de ativos financeiros (via SISBAJUD) por seguro garantia judicial. Fica a efetiva liberação dos valores constritos condicionada, inexoravelmente, à apresentação da respectiva apólice nos autos de origem e à prévia aferição, pelo juízo de primeira instância, do preenchimento de todos os requisitos legais de
idoneidade, valor (acréscimo de 30%) e regularidade formal da garantia, após o devido contraditório."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026